Tribunal: TJBA
Processo: 8029462-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029462-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: ALBERT LEAL DE JESUS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JACYANE CAROLINE DE OLIVEIRA MUNIZ BARRETTO, IANA OLIVEIRA SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSOCIAÇÃO. CONTRATOS DE “AUXÍLIO FINANCEIRO”. DESCONTOS EM FOLHA. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. ART. 19, III. LIMITE DE 12% E PARCELAMENTO DE ATÉ 36 MESES. CONTRATOS PREVENDO 60 MESES. EXTRAPOLAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. OPERAÇÃO CREDITÍCIA TÍPICA. APLICAÇÃO DO ART. 19, I, DO DECRETO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. SUPEREENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA E STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8029462-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como agravado ALBERT LEAL DE JESUS MASCARENHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,